Tribunal: TJDFT
Processo: 0729292-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729292-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES PACIENTE: ALEX AMANCO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada regularmente constituída, em favor de A.A.S., em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, consubstanciado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos autos da ação penal n. 0735404-28.2025.8.07.0001 (ID 74148500 – p. 104/106). Aduz a impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 02/06/2025, a qual foi mantida por decisão carente de fundamentação concreta e individualizada, o que enseja a existência de constrangimento ilegal. Narra que a decisão foi proferida de forma empírica, valendo-se exclusivamente do termo de acordo de guarda unilateral protocolado em 11/06/2025, em favor do genitor, desconsiderando todas as provas de que o paciente já exercia a guarda de fato da criança de sua filha. Aduz que todas as corrés (genitoras de filhos menores), com exceção de L. e J., foram postas em liberdade, apesar de responderem à ação penal nos mesmos moldes do paciente, o qual é primário, tem bons antecedentes, não foi preso em flagrante, e possui filha menor de 12 anos sob sua exclusiva responsabilidade, desde que esta tinha apenas dois anos de idade, além de outras três filhas que dependem dele financeiramente. Destaca, assim, que o indeferimento da prisão domiciliar configura violação ao princípio da isonomia e ao art. 580 do CPP. Afirma que o paciente reúne todas as condições pessoais para responder ao processo em liberdade, não representando risco à ordem pública ou ameaça à instrução criminal. Argumenta que não há nos autos elementos que evidenciem autoria ou a prática de crimes com grave ameaça ou violência à pessoa, razão pela qual não estariam presentes o fumus commissi delicti nem o periculum libertatis. Ressalta que os fatos imputados teriam se dado até junho de 2023, ao passo que o decreto de prisão foi expedido apenas em março de 2025, o que caracterizaria ausência de contemporaneidade. Invoca, ainda, o princípio da presunção de inocência. Requer, em sede liminar, a ser confirmada no mérito, a concessão da liberdade provisória do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, ante a imprescindibilidade do paciente para os cuidados da filha menor. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Depreende-se do artigo 312 do Código de Processo Penal que a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. A par da existência dos requisitos mencionados, a situação deve se inserir em uma das hipóteses previstas no artigo 313, supratranscrito. No caso em apreço, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio de laudos periciais, relatórios de investigação e documentos apreendidos durante a “Operação Chiusura”, que revelam a existência de uma estrutura criminosa armada, voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de capitais, com vínculos diretos com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Os indícios de autoria sobre o paciente decorrem do resultado das interceptações telefônicas, dos depoimentos colhidos durante a investigação e das movimentações financeiras, evidenciando sua participação ativa na organização. A propósito, mostra-se pertinente transcrever os termos da denúncia, que bem esclarece as investigações e os crimes praticados pelos denunciados, dentre os quais o paciente (ID 74148500 – p. 69/84): DA INVESTIGAÇÃO As investigações se iniciaram em junho de 2023 com a prisão em flagrante de Lucas da Silva Caetano Dias e Rafaela Soares Lopes Catulio, em Planaltina/DF, em posse de 6kg de maconha, 500g de cocaína e anotações contábeis do tráfico. A apreensão de um celular de Lucas foi o ponto de partida para a descoberta da estrutura da ORCRIM, revelando vínculos com Ricardo Moreira Feitosa ("Kadinho") e Alison Idelfonso ("Moscora"). Análises periciais e interceptações telemáticas permitiram identificar uma organização estruturada com funções definidas e núcleos regionais especializados. Em paralelo, a movimentação financeira foi rastreada por meio de relatórios do COAF, que indicaram uso de empresas de fachada como a B.T.e L.LTDA para ocultação e dissimulação de capitais oriundos do tráfico. O aprofundamento das diligências levou à identificação de transferências bancárias suspeitas, utilização de identidades falsas e evidências de conexões com facções criminosas como o PCC. Foram expedidos mandados de prisão e busca e apreensão, culminando na deflagração da fase ostensiva da Operação Chiusura em 28 de março de 2025. A Operação Chiusura, assim, desarticulou uma organização criminosa com base em Planaltina/DF, com atuação interestadual nos estados de Goiás, Alagoas e Mato Grosso do Sul. A ORCRIM estruturava-se em quatro núcleos interligados, cada um desempenhando papéis específicos dentro de uma estrutura integrada e coesa. O primeiro, denominado Núcleo Planaltina, é composto por indivíduos do Distrito Federal e foi o ponto de partida para as apurações. Este grupo está diretamente ligado a duas grandes apreensões de drogas e é responsável pela compra e distribuição de entorpecentes para pequenos e médios traficantes na região norte do DF. Os crimes em investigação para esse núcleo incluem tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O segundo núcleo (BARBOSA/GO) atua como operador financeiro por meio de uma empresa fictícia inicialmente situada em Trindade/GO. A atividade empresarial do grupo ignora práticas contábeis, fiscais e burocráticas, e promove uma movimentação de milhões de reais, cuja finalidade é o financiamento do tráfico de drogas. Os crimes associados a este núcleo envolvem tráfico de drogas, integração em organização criminosa e lavagem de dinheiro. O terceiro núcleo (NORDESTE/MACEIÓ) é responsável pela logística de transporte de drogas, movimentando as mercadorias ilícitas entre regiões fronteiriças, o Distrito Federal e estados do Nordeste. Este núcleo garante o fluxo seguro das drogas, possibilitando sua distribuição sem interrupções. As imputações em potencial incluem tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O quarto núcleo, sediado no Mato Grosso do Sul (NÚCLEO MS), concentra testas de ferro da organização criminosa, que gerenciam grandes volumes financeiros recebidos dos Núcleos Planaltina e Nordeste. Este grupo mantém ainda vínculos com integrantes do PCC, o que fortalece sua capacidade operacional e financeira. Os crimes relacionados a esse núcleo incluem, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os quatro núcleos, operando de forma integrada, formam uma rede coesa e coordenada que sustenta as atividades da organização criminosa em escala ampliada. Os elementos informativos são resultados principalmente de uma análise abrangente, baseada na investigação financeira, no afastamento de dados bancários, na análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF e em informações telemáticas obtidas judicialmente. Nesta denúncia trataremos do Núcleo Planaltina/DF. DOS CRIMES Em data que não se pode ao certo precisar, mas que perdurou até 28 de março de 2025, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão e efetuadas prisões de alguns membros do grupo investigado, os denunciados nominados, com os denunciados dos demais núcleos, previamente combinados e com unidade de desígnios, de forma consciente e voluntária, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, com emprego de arma de fogo, associando-se de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem econômica ilícita, mediante a prática de atos ligados ao tráfico de drogas, assim como na “lavagem” ou ocultação de valores provenientes do tráfico realizado. Da mesma forma, em data que não se pode ao certo precisar, mas que perdurou até 28 de março de 2025, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão e efetuadas prisões de alguns membros do grupo investigado, os denunciados, previamente combinados e com unidade de desígnios, de forma consciente e voluntária, ocultaram e dissimularam valores provenientes diretamente do tráfico de drogas, mediante a movimentação e transferência consciente e reiterada de ativos ilícitos, com atuação direta na dissimulação da origem, natureza e titularidade dos recursos. Ainda, no dia 27 de junho de 2023, por volta das 20h, na SH Arapoanga, conjunto C, lote 1, Sun Beer, Planaltina/DF, os denunciados, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, traziam consigo/tinham em depósito, para difusão ilícita, 6 (seis) porções de maconha, acondicionadas por fita adesiva, com massa líquida de 4750g (quatro mil, setecentos e cinquenta gramas), 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas por fita adesiva e segmento de plástico, com massa líquida de 1100g (mil e cem gramas), 3 (três) porções de maconha, acondicionadas por fita adesiva e segmento de plástico, com massa líquida de 480g (quatrocentos e oitenta gramas), 07 (sete) porções de maconha, acondicionadas por segmento plástico, com massa líquida de 164g (cento e sessenta e quatro gramas), 03 (três) porções de cocaína, acondicionadas por segmento plástico, com massa líquida de 284,83g (duzentos e oitenta e quatro gramas e oitenta e três centigramas), 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada por segmento plástico, com massa líquida de 97,34g (noventa e sete gramas e trinta e quatro centigramas), conforme laudo de substância preliminar no 63.271/2023– ID 163506154 (Pje1 no0708788-72.2023.8.07.0005). E mais, no dia 28 de março de 2025, entre 6h00 e 8h15, na Quadra 16, Conjunto 08, Lote 37, Buritis III, Planaltina/DF, os denunciados (exceto Janaína, em desfavor da qual já consta denúncia no Pje1 no 0716183-59.2025.8.07.0001), livres e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 996,38g (novecentos e noventa e seis gramas e trinta e oito centigramas), conforme Laudo de Exame Preliminar no 57.246/2025. O Núcleo Planaltina surgiu como ponto inicial, com atuação no controle do tráfico de drogas na região norte do Distrito Federal. A organização era liderada pelo denunciado RICARDO, principal articulador das atividades ilícitas do grupo, com domínio sobre os fluxos financeiros, definição de ordens e articulação dos demais núcleos, sendo figura central no abastecimento de drogas à região norte do Distrito Federal, na coordenação das conexões interestaduais da organização criminosa, e no esquema de lavagem de dinheiro. A análise pericial do aparelho celular apreendido com Lucas da Silva Caetano Dias, vinculado à conta iCloud lucasdias1065@icloud.com e ao WhatsApp com o nome de exibição "Empresa" (Laudo IC-PCDF 67.501/2023), apontou elementos significativos que reforçam a posição de comando de Ricardo. As informações extraídas do seu aparelho celular, indicaram uma estrutura criminosa organizada, com uso de empresas fictícias para dissimulação de capitais. Lucas era também vinculado à oficina Motocar, registrada como AUTOCAR LTDA, em nome de Layane, sua companheira. A empresa, foi utilizada para movimentação financeira oriunda do tráfico, conforme demonstrado pelos relatórios de inteligência financeira (RIFs) do COAF e afastamentos bancários. As conversas interceptadas denotam a gestão de aspectos sensíveis da atividade criminosa, como a negociação de grandes carregamentos de entorpecentes, a organização da logística de transporte e o controle do fluxo financeiro. Observam-se menções explícitas a valores expressivos, como R$ 25.000,00 em espécie e R$ 50.000,00 em cheque, e a prazos estipulados para a execução das operações. Ainda, é digna de nota a referência à divisão de grandes quantidades de drogas – 327kg, sendo 115kg e 120kg atribuídos, respectivamente, a Alison (vulgo “Moscora”) e ao interlocutor denominado “Empresa”. Tais registros materializam sua posição de comando hierárquico, evidenciando sua capacidade de articular-se com membros de confiança, de implementar mecanismos de blindagem patrimonial e de adotar métodos sofisticados de evasão da persecução estatal. A análise consolidada no Laudo no 65.892/2023 evidencia que Ricardo empregava de maneira simultânea dois números distintos — um nacional e outro internacional — para a coordenação logística e financeira das operações criminosas. A vinculação segura do apelido “JHONN LENNON” à pessoa de Ricardo foi realizada por meio de análise contextual, cruzamento de dados telemáticos e elementos informativos dos autos. Através das investigações e no Laudo de Perícia Criminal 63.616/2024, restou comprovado a vinculação da identidade de JHON LENON a RICARDO. Pela quebra telemática verifica-se envio de comprovante contendo dados bancários de Victor Hugo Barbosa da Silva, integrante do Núcleo Barbosa. O conteúdo demonstra a atuação de Ricardo na coordenação de movimentações financeiras destinadas ao grupo, reforçando seu envolvimento direto com a estrutura de lavagem de dinheiro da organização criminosa. Com base no RIF 103866, emitido pelo COAF, verificou-se que Ricardo manteve relações bancárias com diversas contrapartes, entre as quais se destacam Layane, Vera Carla Oliveira dos Santos Sousa e Wanderson. Em todas as transações identificadas nas referidas comunicações, Ricardo figura como beneficiário dos valores transferidos. Conforme apurado no Relatório de Investigação Financeira no 175/2025 – SAFIN/DECOR, Ricardo movimentou R$ 2.348.227,04 em créditos e R$ 2.390.664,70 em débitos no período analisado. Apesar da expressiva movimentação financeira, a Receita Federal do Brasil (RFB) informou que o investigado não apresentou declarações de Imposto de Renda nos anoscalendário de 2019 a 2024, indicando aparente incompatibilidade patrimonial, possível sonegação fiscal e ocultação da origem dos recursos. Ricardo utiliza tanto suas contas pessoais quanto a empresa Barbosa Transportes e Locação Ltda para dissimular a origem dos recursos ilícitos. As provas coletadas em desfavor do denunciado são vastas e estão expostas no ID 216639148 da p. 7 até p. 36 e no relatório no 225/2024 – DECOR (ID 217075785) da cautelar no 0700602-38.2024.8.07.0001, e arquivos do relatório final, autos no 0741007- 53.2023.8.07.0001 (ID 235568347 – fls. 05/17). O denunciado Alison Idelfonso, “Moscora”, aparece com papel central na arrecadação de valores ilícitos e condução de tratativas financeiras, atuando junto a Ricardo, a quem se referia como “Chefão”. Um dos principais operadores do núcleo Planaltina da organização criminosa, exercendo papel ativo na coordenação operacional do tráfico, sendo o elo entre a cúpula da ORCRIM e os traficantes de menor escalão. Em várias mensagens, Lucas e Alison discutem detalhes sobre compra e venda de entorpecentes, mencionando diferentes qualidades e valores. As comunicações interceptadas (celular de Lucas Caetano) revelam que Moscora não apenas recebia ordens de Kadinho, como também orientava e distribuía tarefas a outros membros da estrutura criminosa, especialmente no que se refere à movimentação e entrega de entorpecentes, bem como à arrecadação e repasse de valores. A análise dos dados extraídos do aparelho celular de Lucas revelou, entre outros elementos relevantes, um arquivo de áudio no qual o próprio Lucas declara, de forma espontânea, ser sócio de Moscora em atividades relacionadas ao tráfico de drogas, no contexto de uma discussão sobre dívidas oriundas do comércio ilícito. No relatório no 571/2024 ficou demonstrado o conteúdo analisado da nuvem vinculada ao denunciado ALISON IDELFONSO, contido no sistema “iCloud”, da empresa Apple, e-mail alisonidelfonso01@icloud.com. Com base no referido relatório, é possível afirmar que o denunciado ALISON mantinha relação com outros denunciados, especialmente no que diz respeito ao envio e recebimento de valores por meio de transferências, das quais foram identificados vários comprovantes em sua nuvem. Seu nome é constantemente citado em tratativas que envolvem pagamentos, contatos com demais membros da organização e discussões sobre logística de distribuição. Além de seu papel operacional no tráfico, participava ativamente no esquema de lavagem de capitais, inclusive com a realização de depósito no valor de R$ 17.000,00 na conta bancária vinculada à empresa de fachada Barbosa Transportes e Locação Ltda. No ID 235568347 (fls. 36/52 – Pje1 no 0741007-53.2023.8.07.0001) constam trechos de conversas interceptadas entre Alison e Lucas que confirmam a participação do denunciado Alison na organização investigada. No exame dos contatos armazenados nos dados telemáticos atribuídos a Alison, foram identificadas três entradas com os nomes “Chefao Jhon”, “Jhon Nv” e “Jhonn Lennon Nv”, todas associadas a números telefônicos com DDI +595, correspondente ao Paraguai. Tal informação reforça o vínculo entre Alison e Ricardo (“Kadinho”), identificado como o verdadeiro usuário do codinome “Jhon Lennon”. As análises de movimentações bancárias revelaram que ALISON IDELFONSO mantém relação financeira direta com diversos investigados, incluindo indivíduos com antecedentes criminais, empresas de fachada e operadores com elevado volume de transações atípicas, indicando a estruturação de um núcleo voltado à lavagem de ativos oriundos do tráfico de drogas. ALISON declarou IRPF no período de 2017 a 2022 cujos valores foram aumentando ao longo dos anos, chegando a declarar rendimento de R$ 184.020,00, no ano de 2022, no entanto, não declara a fonte da renda e vínculo empregatício. ALISON, no período de afastamento bancário recebeu valores provenientes de terceiros na monta de R$ 3.777.539,11 e enviou R$ 3.624.226,81. (foram desconsideradas operações entre contas do próprio investigado, lançamentos estornados ou devolvidos e empréstimos). Ademais, era sócio da empresa, M A EMPREENDIMENTOS, CNPJ: 32.609.093/0001-42, com o outro investigado CHARLLES MESQUITA. As principais movimentações de débito na conta de ALISSON foram destinadas a outros investigados, como CHARLES, LORRAINY e RICARDO. Além destes, ALISSON também enviou recursos para membros do núcleo empresarial, SÁVIO e VICTOR, envolvendo a empresa investigada BARBOSA TRANSPORTES, como será detalhado a seguir. A falta de registros formais sobre a origem de sua renda, aliada ao seu envolvimento direto em transações e comunicações ilícitas, reforça seu papel como intermediário financeiro e operador dentro da estrutura da organização criminosa liderada por Kadinho. As provas coletadas em desfavor do denunciado são vastas e estão expostas no ID 216639148 da p. 37 até p. 70 e no relatório no 571/2024 – DECOR (ID 217075786), Pje1 no 0700602-38.2024.8.07.000. A denunciada LAYANE, companheira de Lucas, exerce papel ativo na manutenção financeira do núcleo, e atua como intermediária para ocultação da origem e do destino dos valores ilícitos. Ela figura como responsável legal pela empresa AUTOCAR LTDA. Layane utilizava sua conta bancária pessoal para beneficiar a ORCRIM, administrando recebimentos relacionados à compra de drogas, bem como efetuando pagamentos a fornecedores e associados criminosos do companheiro. Nas informações coletadas a partir de uma análise detalhada de RIFs recebidos do COAF e afastamento de dados bancários restou comprovado que Layane realizou inúmeras movimentações financeiras, especialmente através de “pix”. Além de receber de pequenos traficantes, ela distribuiu valores para fornecedores. No período abrangido pela quebra de sigilo bancário, a denunciada movimentou valores expressivos, totalizando R$ 1.576.415,89 em créditos e R$ 1.582.271,09 em débitos. Entre os principais remetentes de recursos às contas de LAYANE, destaca-se o denunciado ALEX. No polo oposto, os principais destinatários foram ALISON IDELFONSO e CHARLLES MESQUITA. Ressalte-se que LAYANE não possui nenhum registro fiscal de atividade econômica formal ou declaração de renda junto à Receita Federal, o que revela forte indício de incompatibilidade patrimonial, agravado pelo volume e pela regularidade das movimentações. Outro aspecto relevante diz respeito à variação no fluxo financeiro: observou-se significativa movimentação ao longo de 2022, com queda abrupta a partir de julho de 2023 — período imediatamente posterior à prisão de seu companheiro, LUCAS, em 27/06/2023. No Relatório de Investigação Financeira no 175/2025 – SAFIN/DECOR, são apresentadas as transações envolvendo os principais remetentes de recursos para LAYANE, cujos valores superaram R$ 50.000,00, bem como os cinco principais destinatários de valores. Durante o período da quebra de sigilo, a empresa AUTOCAR LTDA movimentou R$ 22.178,70 a crédito e R$ 22.178,96 a débito. Observou-se que o volume de transações da pessoa jurídica é significativamente inferior às movimentações constatadas nas contas pessoais da proprietária, com registros financeiros concentrados entre 17/12/2022 e 19/10/2023. Conforme dados fiscais extraídos do Relatório no 247/2024 – DECOR/SAFIN, a empresa declarou, via DEFIS, a inexistência de atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial no exercício analisado. A análise das movimentações financeiras da empresa AUTOCARLTDA indica a realização de pagamentos a ALISON, ALEX e VIRGÍLIO AUGUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA, sem demonstração de vínculo com a atividade econômica declarada (comércio de veículos). Conforme informado pela RFB não foram localizadas declarações de Imposto de Renda de LAYANE no período entre 2018 e 2023. Durante a primeira fase da interceptação telefônica da linha (61) 98169-7398, utilizada por LAYANE foram captadas comunicações relevantes para a dinâmica da organização criminosa investigada. No segundo período da interceptação, especialmente nas chamadas dos dias 28/05, 04/06 e 05/06/2024, LAYANE continua abordando questões financeiras com sua mãe. As provas coletadas em desfavor da denunciada são vastas e estão expostas no ID 216639148 da p. 71 até p. 90 - Pje1 no 0700602-38.2024.8.07.000 e no relatório final (ID 235568347 – fls. 76/85 – Pje1 no 0741007-53.2023.8.07.0001). A denunciada JANAÍNA, conhecida como “Jazinha”, foi identificada como um elo essencial na logística da organização criminosa, assumindo um papel significativo no armazenamento e na distribuição de entorpecentes. A análise dos arquivos de mensagens extraídos do aparelho celular de Lucas da Silva Caetano Dias (Laudo no 67.501/2023) revelou vínculo financeiro e operacional entre o ele e Janaína. As mensagens demonstram uma rotina operacional padronizada, na qual, após concretizar a venda de substâncias ilícitas, Lucas acionava Janaína para separar as quatidades negociadas. Em uma conversa registrada em 06 de junho de 2023, Lucas orienta “Jazinha” a separar “25 pecinhas” de drogas para entrega, prontamente atendido por ela. Em outro episódio, em 18 de junho, Lucas instrui Janaína a transportar 300 kg de drogas, fornecendo detalhes do veículo que deveria ser usado para o transporte. No dia 27/06/2023, Lucas enviou ordem para Janaína separar 50 pedras de drogas para o “Coruja” (denunciado Gustavo) ir pegar. As informações telemáticas vinculadas aos e-mails janaina.liravasco@gmail.com e janainalira1506@gmail.com evidenciam que a denunciada possui relevância e proximidade com a estrutura da organização criminosa por possuir acesso a uma planilha de pagamentos compartilhada por ALISSON a LUCAS, bem como identificados outros integrantes do núcleo. Os contatos telefônicos registrados nos dados da investigada indicam comunicação direta entre os indivíduos ligados à ORCRIM: ALEX, Gustavo (Coruja), Empresa (Lucas), Ricardo (Jhon Lenon). A análise da evolução bancária da denunciada revelou a evidente incompatibilidade entre os valores movimentados e a renda formalmente declarada. (Relatório de investigação financeira no 175/2025 – SAFIN/DECOR) Destaque-se as transações em que Virgílio transferiu à denunciada o montante de R$28.900,00 por meio de 23 transações realizadas entre 21/10/2022 e e 13/02/2023. ALISON IDELFONSO, enviou R$ 12.950,00 em 23 transações no período compreendido entre 19/04/2021 a 14/12/2023. As provas coletadas em desfavor da denunciada são vastas e estão expostas no ID 216639148, p. 90 até ID 216639149, p. 06 e no relatório no 667/2024 (ID 217075790) – Pje1 no 0700602-38.2024.8.07.0001 e também no relatório final (ID 235568347 – fls. 85/100 – Pje1 no 0741007-53.2023.8.07.0001). O denunciado Wanderson de Souza é um dos operadores ativos na organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com atuação expressiva na região de Sobradinho/Distrito Federal. Suas movimentações financeiras indicam envolvimento direto na estrutura de financiamento e circulação de valores ilícitos do grupo. Uma análise detalhada de Relatórios de Inteligência Financeira do COAF, assim como do Relatório 415/2024-DECOR, revelou movimentações financeiras atípicas e de grande magnitude nas contas bancárias de Wanderson, que não condizem com sua capacidade financeira declarada. Ele apresentou transações volumosas e fragmentadas, tanto em créditos quanto em débitos, sugerindo uma renda incompatível com suas atividades lícitas conhecidas. Essas transações incluem transferências frequentes e de valor elevado, indicando que ele recebia recursos provenientes de pequenos traficantes e usuários, ao mesmo tempo em que efetuava pagamentos a fornecedores e intermediários, possivelmente através de empresas de fachada. O Relatório 415 fornece detalhes específicos sobre as contrapartes e o fluxo financeiro envolvendo Wanderson, revelando ligações com membros centrais da organização criminosa, como Alison, Ricardo, Lorrainy, Flavio David, e a empresa Barbosa Transportes e Locação. A proximidade financeira com esses indivíduos e entidades evidencia que Wanderson faz parte de uma rede coordenada e estruturada, onde ele atua como intermediário e operador financeiro, facilitando a movimentação de grandes quantias dentro da organização. Suas contas bancárias, principalmente no NU Pagamentos S.A. e PicPay, exibem um volume elevado de transações em espécie. Sua posição e o volume de transações financeiras com outros membros do grupo e com dezenas de traficantes de drogas mostram que ele é um elemento essencial na estrutura de lavagem de dinheiro e financiamento das atividades ilícitas, assegurando a continuidade e expansão das operações da organização. A análise bancária de Wanderson, com base nos dados constantes do Relatório de Investigação Financeira no 175/2025 – SAFIN/DECOR, demonstra a movimentação de R$ 2.566.683,64 em créditos e R$ 2.550.611,90. A análise das movimentações financeiras e dos dados fiscais de Wanderson de Souza Lino revela um descompasso significativo entre os valores movimentados em suas contas e os rendimentos declarados junto à Receita Federal. As provas coletadas em desfavor do denunciado são vastas e estão expostas no ID 216639149, pág. 06 até 18 - Pje1 no 0700602-38.2024.8.07.0001 e também no relatório final (ID 235568347 – fls. 100/107 – Pje1 no 0741007-53.2023.8.07.0001). O denunciado Charlles Mesquita é caracterizado como uma peça estratégica, facilitando a movimentação financeira e patrimonial da ORCRIM e demonstrando envolvimento direto em suas atividades de ocultação de ativos e suporte logístico. Foi sócio de Alison Idelfonso na empresa M A Empreendimentos Imobiliários Ltda., atuante no ramo da construção civil. O denunciado é próximo ao líder da organização, Ricardo, com quem mantém uma relação de amizade demonstrada por interações em redes sociais que evidenciam proximidade e intimidade. O denunciado também apresentou transações financeiras de grandes volumes, movimentando valores expressivos em contas como a do Nu Pagamentos S.A., Entre as principais contrapartes de crédito e débito estão empresas e indivíduos sem conexão aparente com atividades lícita. Tal volume de entradas e saídas, sem compatibilidade com a renda formal, evidencia que CHARLES desempenha papel ativo na circulação de recursos da organização criminosa sob investigação, com possível envolvimento em esquemas de ocultação patrimonial e lavagem de capitais. A análise de suas movimentações bancárias, registrada no Relatório de Inteligência Financeira (RIF) 94034, revela transações atípicas em participação em esquemas de lavagem de dinheiro. Destaca-se que a investigada LAYANE foi a principal remetente de recursos para ALISON, transferindo R$ 179.258,10. Por sua vez, CHARLLES foi o principal destinatário de recursos enviados por ALISON, tendo recebido R$ 172.870,01, valor que reforça a vinculação financeira entre ambos. Além disso, CHARLLES manteve cinco conexões financeiras relevantes com outros investigados, totalizando R$ 342.852,49 em créditos recebidos e R$ 117.531,00 em débitos remetidos a membros da organização criminosa. Chama a atenção a transferência direta realizada por CHARLLES para a conta de um traficante com atuação em Maceió/AL, elemento que reforça os indícios de vinculação financeira entre os núcleos da organização criminosa investigada. Em 03/03/2023, CHARLLES efetuou uma transferência via PIX no valor de R$ 5.000,00 em favor de VIRGÍLIO AUGUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA (Núcleo Goiás). As evidências em desfavor do denunciado estão no ID 216639149, p. 19 até p. 26 - Pje1 no 0700602-38.2024.8.07.0001 e também no relatório final (ID 235568347 – fls. 107/115 – Pje1 no 0741007-53.2023.8.07.0001). O denunciado Alex Amanço atuava como um dos operadores financeiros de confiança da organização criminosa, considerando o elevado volume de transferências via Pix realizadas a partir de suas contas. A análise do conteúdo do aparelho celular de LUCAS revelou múltiplos comprovantes de transações financeiras significativas, indicando seu envolvimento ativo na ORCRIM. Esses comprovantes incluem transferências via PIX, especialmente em associação a Lucas, indicando que as finanças deste NÚCLEO PLANALTINA eram geridas através da conta de Alex. Essa hipótese é reforçada pela inclusão de seus dados bancários — incluindo chave Pix e senha — na agenda de contatos de Lucas Caetano, fato que indica compartilhamento de informações sensíveis e delegação de gestão financeira. Com base no Relatório de Investigação Financeira no 175/2025 – SAFIN/DECOR, verifica-se que ALEX recebeu, no período abrangido pela quebra de sigilo bancário, valores provenientes de terceiros que totalizaram R$ 1.522.791,25, e realizou transferências que somam R$ 1.506.990,93. As movimentações financeiras de Alex revelam transações frequentes e significativas com outros investigados e pessoas ligadas à organização criminosa, incluindo Ricardo e Alison Idelfonso, ambos figuras centrais na estrutura da ORCRIM. Alex realizou transferências para empresas como a Barbosa Transportes e Locação LTDA, e também transferências para Lorrainy, ligada ao Núcleo Nordeste. Além disso, as transações via Pix para Ricardo e Alison, com a análise de conversas no celular de Lucas, indicam que Alex era um operador financeiro do grupo, facilitando o fluxo de recursos ilícitos e agindo como um dos principais canais para a movimentação de capitais não declarados, reforçando seu papel central na lavagem de dinheiro dentro da organização. Além das movimentações em sua conta pessoal, o investigado figura como sócio da empresa MOTOCAR AUTO PEÇAS E TROCA DE ÓLEO. A empresa possui como atividade principal o comércio varejista de lubrificantes automotivos e apresentou transações financeiras com diversos investigados na presente investigação, incluindo ALISON, JANAINA, LAYANE e RICARDO. Conforme informado pela RBF, ALEX não possui declarações de imposto de renda nos períodos entre 2019 a 2023. A análise das movimentações financeiras e dos dados fiscais de Alex evidencia uma forte disparidade entre o volume de transações registrado em suas contas e a ausência de declarações fiscais, sugerindo ocultação de rendimentos. O Relatório no 38/2025 – DRACO/PCDF, referente ao Inquérito Policial no 35/2025, descreve o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Alex, localizada em Planaltina/DF, no contexto da Operação CHIUSURA. Foram apreendidos contratos de compra e venda de imóveis, alguns pagos integralmente em espécie, sem comprovação da origem dos recursos. Destaca-se, entre eles, a aquisição de um imóvel avaliado em R$ 400 mil no ano de 2019. Também foram localizadas diversas notas promissórias, totalizando R$ 54 mil. Além disso, foram encontrados contratos de locação de veículos firmados em nome de Alex, mas sem clara identificação dos locatários, bem como documentos de veículos registrados em nome de terceiros, incluindo Josimar Lisboa. As provas coletadas em desfavor do denunciado são vastas e estão expostas no ID 216639149 da p. 26 até p. 35 - Pje1 no 0700602-38.2024.8.07.0001 e também no relatório final (ID 235568347 – fls. 115/125 – Pje1 no 0741007-53.2023.8.07.0001). O denunciado Gustavo Henrique foi identificado como um dos principais operadores do núcleo liderado por Lucas e Alison, tendo assumido um papel de maior relevância após a prisão de Lucas. Ele atuava como responsável pela logística das operações de tráfico, abastecendo as “bocas de fumo”, coletando os lucros do tráfico e entregando os valores diretamente a Alison. É relevante notar que a análise do Relatório de Inteligência Financeira revelou transações financeiras que conectam Gustavo a Layane, esposa de Lucas, indicando que suas operações financeiras vão além das atividades operacionais e reforçam sua posição de confiança e ligação direta com o núcleo familiar do grupo criminoso. O denunciado apareceu no RIF da LAYANE por intermédio de sua irmã THAYNA AMORIM FEITOSA, que recebeu um pagamento de LAYANE. Do seu celular apreendido foram extraídos também registros de imagens de manuscritos, semelhantes a um controle de “contabilidade”. Além dos valores, a imagem permitiu evidenciar os nomes vinculados a cada valor descrito. De acordo com o Relatório de Investigação Financeira no 175/2025 – SAFIN/DECOR, Gustavo recebeu, durante o período da quebra de sigilo bancário, o total de R$ 157.021,53 oriundos de terceiros, e realizou envios na ordem de R$ 159.146,33. Verificou-se que o denunciado não apresentou declarações de imposto de renda à Receita Federal, o que agrava a incompatibilidade entre sua movimentação financeira e eventual capacidade contributiva. Além das transações com Gustavo, foram identificadas operações financeiras entre Syang e outros denunciados, como Alex, Alison e Layane, o que reforça indícios de seu envolvimento com a rede criminosa. As provas coletadas em desfavor do referido denunciado estão expostas no ID 216639149 da p. 35 até p. 41 - Pje1 no 0700602-38.2024.8.07.0001 e também no relatório final (ID 235568347 e ID 235568348 – fls. 125/132 – Pje1 no 0741007-53.2023.8.07.0001). O denunciado Wilian Rocha da Costa, vulgo Wilian Gordão, é identificado como líder da célula criminosa denominada “Gangue da Favela” ou “Primeiro Comando da Favela”, conforme se verifica nos autos no 0743078-91.2024.8.07.0001. No entanto, as investigações conduzidas no âmbito da Operação Chiusura revelaram que Wilian integrava uma estrutura criminosa mais ampla, mantendo relação de subordinação hierárquica à organização criminosa liderada por Ricardo Moreira Feitosa e Alison Idelfonso. A análise bancária demonstrou que Wilian realizou transferências no total de R$ 131.350,00 em favor de Ricardo, evidenciando o vínculo funcional e financeiro que mantinha com a cúpula da organização. Além disso, foi identificado o envio de valores significativos a outros integrantes do grupo criminoso, como R$ 40.000,00 para Alison Idelfonso, R$ 6.760,00 para Gustavo Henrique Amorim Feitosa, R$ 5.115,00 para Layane e, ainda, R$ 45.595,00 para a empresa Barbosa Transportes e Locações Ltda. Tais condutas demonstram que Wilian não apenas liderava uma célula regional, como também atuava de forma estável, permanente e estruturada no interior da organização criminosa investigada, desempenhando funções essenciais ao seu funcionamento. Verifica-se, com clareza, o intuito dos denunciados de auferir vantagem ilícita evidenciada pelo alto valor de mercado das drogas comercializadas. Tal realidade é confirmada tanto pelas apreensões quanto pelas comunicações interceptadas ao longo da investigação. A estabilidade e permanência da ORCRIM restaram comprovadas: há registros de atuação conjunta desde, ao menos, o ano de 2021, sustentada por laços patrimoniais, operacionais e pessoais entre os integrantes. Tal estrutura somente foi desarticulada com a deflagração da fase ostensiva da Operação Chiusura, em 28 de março de 2025, quando foram cumpridos mandados de prisão cautelar contra os principais membros do grupo. A condição armada da organização é evidenciada por dados telemáticos (imagens que retrataram conversas entre ALISON e GUSTAVO), que tratam da negociação de uma pistola e carregadores com naturalidade e recorrência, bem como pela apreensão de armas de fogo com numeração suprimida e munições de calibres restritos em endereço vinculado a denunciada JANAÍNA. As armas não estavam dissociadas das atividades do grupo, mas integravam seu aparato funcional, utilizadas para garantir a segurança das operações ilícitas. Outras armas de fogo ilegais também foram apreendidas durante a deflagração da operação, reforçando a presença e o uso de armamento como elemento estrutural da atuação da ORCRIM. No contexto da Operação Chiusura restou demonstrado que os integrantes do núcleo Planaltina/DF recorreram a mecanismos financeiros dissimulados, valendo-se da empresa de fachada Barbosa Transportes e Locação Ltda. como instrumento central na ocultação patrimonial e na reintegração de valores ilícitos à economia formal. A movimentação financeira dos investigados, vinculada diretamente ao tráfico de entorpecentes, revela clara tentativa de mascarar a origem criminosa dos recursos e de dificultar a identificação dos reais beneficiários. Quanto ao tráfico de drogas praticado no dia 27 de junho de 2023, na SH Arapoanga, conjunto C, lote 1, Sun Beer, Planaltina/DF, no curso das investigações conduzidas pela 31a Delegacia de Polícia e pela Seção de Repressão às Drogas (SRD), foi possível identificar LUCAS DA SILVA CAETANO DIAS como um dos principais operadores do tráfico de drogas no âmbito da organização criminosa ora denunciada, notadamente em relação ao Núcleo Planaltina. Apontado como o “02” da chamada Gangue da Favelinha (FVL), Lucas exercia papel estratégico na logística e no abastecimento das “bocas de fumo” da região do Arapoanga, mantendo vínculos com traficantes de grande porte do Distrito Federal, do Entorno e do estado de Goiás, bem como com integrantes do Primeiro Comando da Capital – PCC. Durante a apuração, verificou-se que Lucas atuava diretamente subordinado a RICARDO e ALISON, a quem se reportava quanto à movimentação de entorpecentes e valores oriundos da atividade ilícita, sendo por eles financiado, orientado e supervisionado. As mensagens extraídas de seu aparelho celular evidenciam a constante comunicação com esses líderes, a quem prestava contas e de quem recebia ordens, inclusive em relação à utilização de imóveis de terceiros como depósito (“entoque”) de drogas e insumos. No dia dos fatos, após troca de informações entre a PCDF e a PMGO, foi deflagrada operação que culminou na apreensão de significativa quantidade de entorpecentes sob domínio de Lucas. Em seu veículo, foram encontradas porções de cocaína e maconha, além de valores em espécie. Em seguida, na residência utilizada como depósito de drogas — pertencente a dois de seus subordinados, RAFAELA SOARES LOPES CATULIO e VALDIR ALVES DE JESUS JÚNIOR —, foram apreendidos diversos tabletes de maconha, porções de cocaína, balanças de precisão, materiais de embalagens de drogas e valores em dinheiro. Outrossim, em sua própria residência, os policiais localizaram mais porções de entorpecentes, além de anotações contábeis que fazem referência a outros traficantes da região. As drogas apreendidas, bem como os registros financeiros localizados, não se restringem à atuação isolada de Lucas, mas integram o esquema coordenado pelos demais membros do Núcleo Planaltina da organização criminosa. Isso porque os elementos reunidos ao longo da investigação evidenciam que Lucas atuava como executor operacional das ordens emanadas de seus superiores hierárquicos, sendo diretamente orientado por Ricardo e Alison, ao passo que contava com apoio estrutural de outros membros para ocultar, armazenar, fracionar e distribuir os entorpecentes. A atuação concatenada do grupo, a partilha de tarefas e a existência de uma rede de apoio operacional e financeiro indicam que as drogas apreendidas estavam a serviço da organização como um todo, sendo objeto de gestão coletiva no âmbito do Núcleo Planaltina. A vinculação entre tais substâncias entorpecentes e os demais integrantes denunciados decorre da divisão de funções no interior do grupo e da comprovação de fluxo comunicacional e financeiro entre todos os membros, tal como evidenciado nos relatórios de inteligência, interceptações telefônicas e dados telemáticos analisados nos autos. Assim, os entorpecentes apreendidos com Lucas — cuja materialidade foi reconhecida judicialmente no bojo da Ação Penal no 0708788-72.2023.8.07.0005 — devem ser compreendidos como parte da atividade criminosa empreendida de forma coletiva pelo Núcleo Planaltina, cujos membros, embora nem todos tenham exercido a posse direta da droga, atuaram de modo funcional e coordenado para sua aquisição, transporte, depósito, guarda e posterior revenda, razão pela qual devem ser responsabilizados como coautores pelo crime de tráfico de drogas. As comunicações interceptadas e os dados extraídos de seu aparelho celular revelaram, de forma inequívoca, a existência de uma cadeia de comando que envolvia todos os membros ora denunciados. Layane, companheira de Lucas, teve sua conta bancária utilizada para a movimentação de valores incompatíveis com sua renda, funcionando como instrumento de lavagem de capitais. Janaína e Wanderson de Souza atuavam como “gerentes” da célula local, mantendo relação direta com Lucas para a distribuição e abastecimento das bocas de fumo. Charlles Mesquita, por sua vez, participava das tratativas e operações financeiras vinculadas à venda de entorpecentes, servindo como suporte estrutural e logístico do grupo. A similitude entre as anotações contábeis encontradas na residência de Lucas e aquelas apreendidas nos endereços de Janaína, Wanderson e Charlles Mesquita evidencia um padrão comum de organização, estrutura e controle, típico de uma atuação sistêmica e articulada, própria de organizações criminosas profissionalizadas. A utilização de múltiplos pontos de armazenamento, intermediários para repasse e pulverização dos recursos ilícitos, inclusive com o uso de empresas de fachada como a “Barbosa Transportes”, comprova a atuação integrada e hierarquizada do Núcleo Planaltina. A condenação de Lucas, nos autos do processo no 0708788- 72.2023.8.07.0005, reforça o reconhecimento judicial da materialidade e autoria da conduta delitiva, que, conforme demonstrado, não se restringia à atuação individual de Lucas, mas integrava o núcleo criminoso estruturado a serviço e sob comando dos denunciados. Ademais, quanto ao tráfico de drogas praticado no dia 28 de março de 2025, na Quadra 16, Conjunto 08, Lote 37, Buritis III, Planaltina/DF, agentes de polícia dirigiram-se até a residência da denunciada JANAÍNA visando cumprir Mandado de Busca e Apreensão e prisão temporária expedido nos autos do processo no 0700602-38.2024.8.07.0001, vinculado à Operação Chiusura, Foram localizadas duas pistolas, municiadas, em uma gaveta do armário no quarto da denunciada, dentro de uma bolsa de cor rosa. Na mesma gaveta, ao lado, dentro de uma sacola de papel pardo, foi encontrado um tablete de maconha envolto em plástico filme, um rolo de papéis com manuscritos de contabilidade, todos enrolados com liga de borracha. No curso das investigações, restou demonstrado que os integrantes do Núcleo Planaltina atuavam de maneira coordenada, com divisão clara de tarefas, para garantir o êxito das atividades ilícitas da organização criminosa, especialmente o tráfico de drogas e a lavagem de capitais. Dentro dessa engrenagem, ficou evidente que JANAÍNA era responsável, entre outras funções, por guardar drogas e armas pertencentes ao grupo, além de manter anotações de contabilidades associadas à atividade criminosa. Embora já tenha sido oferecida denúncia autônoma em face de Janaína pelo delito de tráfico de drogas (Pje1 no 0716183-59.2025.8.07.0001), a apreensão ocorrida em sua casa reveste-se de relevância probatória para o presente feito, pois demonstra que o entorpecente ali armazenado não era de sua exclusiva propriedade, mas sim parte do estoque coletivo do Núcleo Planaltina, sob o comando de Ricardo, vulgo "Cadinho". Essa conclusão é amparada por diversos elementos colhidos ao longo da investigação, incluindo interceptações telefônicas, relatórios financeiros e depoimentos, que apontam para o papel de Cadinho como o principal responsável pela aquisição dos entorpecentes, cabendo a Alison Idelfonso dos Santos o suporte logístico e transporte, e a Layane de Souza Silva e Charlles Mesquita dos Santos o recebimento dos valores e gestão da contabilidade do tráfico. A guarda da droga por Janaína configura, portanto, uma ação coordenada e orientada por outros integrantes do núcleo, que utilizavam diferentes locais para ocultar o material ilícito de maneira estratégica e pulverizada. Além disso, os registros contábeis encontrados na residência de Janaína guardam similaridade com anotações apreendidas em outros endereços vinculados aos denunciados, evidenciando uma padronização nas formas de controle financeiro, o que reforça o caráter estrutural e profissionalizado da organização criminosa. Portanto, a droga apreendida na residência de Janaína deve ser compreendida como parte das atividades do núcleo aqui denunciado, demonstrando a atuação conjunta e indissociável de seus membros na consecução dos objetivos ilícitos do grupo. Com tal comportamento, os denunciados RICARDO MOREIRA FEITOSA e ALISON IDELFONSO, estão incursos nas sanções do art. 2o, caput, §§ 2o e 3o da Lei no 12.850/2013; art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 1o, §1o, inciso II, e §4o da Lei no 9.613/1998; LAYANE FERREIRA DA COSTA, WANDERSON DE SOUZA LINO, ALEX AMANÇO DE SOUZA, WILIAN ROCHA DA COSTA, JANAÍNA LIRA DA SILVA, CHARLLES MESQUITA e GUSTAVO HENRIQUE AMORIM FEITOSA estão incursos nas sanções do estão incursos nas sanções do art. 2o, §2o da Lei no 12.850/2013, art. 1o, §1o, inciso II, e §4o da Lei no 9.613/1998; e art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Por esse motivo, requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e instaurada, por conseguinte, a ação penal. Requer-se a citação dos denunciados para responderem aos termos do processo, a designação de data para o interrogatório, a notificação das testemunhas ao final arroladas para fazerem-se presentes à competente audiência de instrução e o prosseguimento do processo, nos seus ulteriores termos, até final sentença condenatória. Requer também que na sentença condenatória seja decretado o perdimento dos bens e valores apreendidos. (sublinhou-se) Com efeito, os elementos investigativos, seguido de oferecimento e recebimento da denúncia (ID 74148500 – p. 89/96), reforçam o fumus comissi delicti, ao corroborar a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Aliás, ao contrário do alegado, há fortes indícios de envolvimento do paciente com o delito de tráfico de drogas e de lavagem de capitais. Os elementos colhidos indicam que o paciente desempenhava função de extrema importância na empreitada criminosa, exercendo o papel de operador financeiro do grupo. Como se verifica, existem indícios bastantes de que ele mantinha vínculo direto com outros membros do núcleo criminoso de Planaltina/DF, além de atuar na movimentação reiterada de recursos financeiros, supostamente oriundos do tráfico, inclusive por meio da utilização de contas bancárias de terceiros e empresas de fachada. Vale rememorar que a análise quanto à efetiva participação nos delitos imputados ao paciente na denúncia se mostra descabida na via estreita do habeas corpus, porquanto se exige uma análise mais aprofundada, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. Ademais, como cediço, para o decreto de prisão preventiva não se exige prova exaustiva da autoria delitiva, bastando a presença de indícios. E, no caso, além de restarem demonstrados indícios suficientes da participação do paciente, a defesa não trouxe prova irrefutável apta a afastá-los. Conquanto a investigação policial já tenha se encerrado, o requisito atinente ao periculum libertatis se mostra categoricamente presente, diante da gravidade concreta dos delitos imputados, da complexidade da organização criminosa e do risco de perpetuação delitiva. A liberdade do paciente, neste momento, mesmo com o recebimento da denúncia, comprometeria a credibilidade do sistema de justiça penal e colocaria em risco a segurança da sociedade. Além disso, há risco à aplicação da lei penal, considerando que o paciente possui vastas conexões interestaduais e acesso a recursos financeiros que poderiam facilitar eventual fuga ou ocultação de bens, dificultando a efetividade de eventual condenação e consequente cumprimento da pena. Dessa forma, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, legitimando a prisão cautelar, na forma do art. 313, I, Código de Processo Penal. No que concerne à contemporaneidade, importante destacar que esta diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão – que se mostraram presentes - e não aos fatos propriamente os ditos. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE INFUNDADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA CUSTÓDIA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO FRENTE AO REGIME PRISIONAL A SER IMPOSTO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. 1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 1.1. Na hipótese, o prolongamento da instrução por tempo superior ao desejado pela defesa decorre da pluralidade de réus, com diferentes patronos e necessidades diversas, não podendo, assim, ser atribuído ao Poder Judiciário eventual atraso. 2. Ademais, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. 3. A contemporaneidade não está relacionada ao momento da prática do suposto crime, mas, sim, aos motivos ensejadores da prisão preventiva, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e permanecem atuais, notadamente em virtude do evidente risco de reiteração delitiva. 4. A decretação da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. 5. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. 6. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1685706, 07092383020238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Quanto às condições pessoais do agente, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários à sua subsistência. Especificamente quanto ao fato de o paciente possuir filhos menores e a guarda unilateral de uma delas, constata-se que, apesar da situação ser, tal como exposta na decisão, de extrema peculiaridade e sensibilidade, não é passível de rechaçar o decreto cautelar, nem mesmo de substituí-lo por prisão domiciliar. Confira-se trecho da decisão impetrada (ID 74148500 – p. 104/105): Embora os elementos de natureza pessoal e familiar trazidos pela defesa sejam sensíveis e, de fato, relevantes, não afastam os fundamentos objetivos que embasaram o decreto prisional preventivo. Importa ressaltar que o acusado foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o da Lei 9.613/98), constando dos autos vasto conjunto probatório, inclusive laudos periciais, dados telemáticos, informações bancárias e relatórios de inteligência financeira, que indicam sua participação como operador financeiro de confiança da organização criminosa, com movimentação de mais de R$ 1,5 milhão em contas pessoais, além de vínculo direto com outros membros do núcleo criminoso de Planaltina/DF. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a prisão preventiva pode ser decretada e mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente quando se trata de organização criminosa com atuação estruturada, divisão de tarefas e alta capacidade de dissimulação patrimonial e operacional. No presente caso, há contemporaneidade dos fatos e risco concreto à ordem pública, dada a reiteração e sofisticação das condutas imputadas. Quanto ao argumento de que outras corrés foram beneficiadas com medidas cautelares diversas da prisão, cumpre esclarecer que o fundamento adotado à época levou em consideração o papel subsidiário desempenhado por aquelas rés, além da existência de filhos menores sob sua guarda, sendo ponderadas funções meramente periféricas. Assim, no caso de ALEX, ao revés, sua atuação revela papel central na administração financeira do grupo, não sendo cabível aplicação automática da mesma lógica decisória, sob pena de esvaziamento do juízo de cautelaridade individualizada. Também não se mostra cabível a substituição por prisão domiciliar humanitária. Embora o art. 318, inciso VI, do CPP preveja tal possibilidade, é exigida prova inequívoca da imprescindibilidade do genitor, o que, no presente momento, não se demonstra de forma suficiente a superar a gravidade concreta da conduta imputada e os elementos que recomendam a segregação cautelar. Por fim, rechaça-se a alegação de ausência de contemporaneidade, tendo em vista que as investigações se estendem até 2025 e culminaram com prisão em 28 de março de 2025, sendo fartos os indícios de que o esquema criminoso seguia em plena atividade até a deflagração da operação policial, inclusive com apreensão de novas remessas de entorpecentes. Ademais, quanto aos documentos juntados pela Defesa, chama a atenção o fato de que o acordo de guarda unilateral, em favor do genitor, tenha sido protocolado no dia 11 de junho de 2025, ou seja, em data posterior à prisão do peticionante. Nessa toada, entendo que os documentos juntados não comprovaram que a menor estava, na data da prisão do acusado, sob os seus cuidados de forma exclusiva, uma vez que se trata de declarações e documentos que foram preenchidos em data posterior à prisão, razão pela qual entendo que o acusado não comprovou que era o único responsável legal pela menor. Dessa forma, considerando a situação da menor, oficie-se à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões e Planaltina, informando sobre a situação prisional do réu com cópia da denúncia oferecida nos autos n. 0741007-53.2023.8.07.000. Ademais, a fim de esclarecer os fatos, determino que os autos sejam encaminhados à Coordenadoria Psicossocial Judiciária – COORPSI, para que seja realizado um estudo psicossocial da menor, esclarecendo a situação familiar e os vínculos afetivos, sobretudo no tocante à afirmação de o réu é o único responsável legal da menor. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva formulado, por entender que subsistem os motivos que ensejaram a prisão. Como se nota, as decisões judiciais, ao decretar a prisão preventiva e indeferir o pleito de revogação, não restaram genéricas, tendo analisado devida e fundamentadamente os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando esta última, em especial, a impossibilidade de afastar a segregação do paciente com base na declaração de que é o único responsável pela guarda de uma de suas filhas. O art. 318-A do Código de Processo Penal, de fato, admite a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher responsável por filhos menores de 12 anos. Tal previsão normativa, entretanto, não configura direito automático ou absoluto, cabendo ao magistrado examinar, à luz do art. 312 do mesmo regramento, se a substituição é adequada e socialmente recomendável no caso concreto. Ademais, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal, “para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.” In casu, verifica-se que a substituição não se revela cabível. Ainda que haja nos autos elementos que demonstrem que o paciente exerce a guarda unilateral da filha menor, não ficou categoricamente evidenciado que inexiste rede de apoio familiar capaz de garantir o cuidado da criança durante o curso da ação penal. Aliás, a imprescindibilidade do genitor para os cuidados da filha deve ser estritamente demonstrada e apta a superar a gravidade dos fatos que lhe são imputados. Isso porque a benesse conferida pelo legislador (prisão domiciliar) não pode ser utilizada pelos acusados como forma engenhosa de se livrar do recolhimento cautelar. Importante pontuar que, não estando demonstrado, por ora, a situação alegada pelo paciente, a própria decisão guerreada determinou a realização de estudo psicossocial da menor a fim de seja examinada a real condição da infante, bem como a afirmação de que o paciente é o único responsável legal da menor. O estudo, no entanto, ainda não foi realizado. Lado oposto, há fortes indícios de que o paciente se dedica habitualmente ao crime como meio de vida, fazendo parte da liderança de uma extensa organização criminosa para a prática do tráfico de drogas e da lavagem de dinheiro, com vários núcleos espalhados não só em Brasília, como em outros estados federativos, a denotar que o exercício da paternidade não é prioridade. Quanto à alegação defensiva de que outras corrés foram beneficiadas com a prisão domiciliar em razão de possuírem filhos menores, importante esclarecer que a extensão dos efeitos de uma decisão para os outros agentes somente se opera quando os motivos não sejam de caráter pessoal. No caso, em que pese a similitude no fato do paciente e das corrés possuírem filhos menores, as condutas delitivas observadas pelas provas até então colhidas nos autos e mencionadas na decisão que lhes conferiu medidas cautelares diversas da prisão, demonstram que, ao contrário do paciente, as rés desempenhavam funções acessórias na organização. Diferentemente, como fundamentado, o paciente exercia papel relevante e primordial, em especial no Núcleo de Planaltina, assumindo o controle financeiro da organização criminosa. Deste modo, ao manter ou revogar a prisão preventiva, as decisões restaram amparadas em elementos subjetivos e circunstanciais específicos, não sendo cabível a aplicação extensiva de forma automática, tal como requerido nas razões do presente writ. Inexistente, pois, qualquer ilegalidade ou ofensa princípio da isonomia na manutenção da prisão preventiva neste ponto. Por fim, cumpre salientar que a manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Assim, mesmo que eventual a pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, sendo certo que as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao juízo de origem, solicitando-lhe as informações. Por fim, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora